Tribunal: TCU
Processo: 031.986/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2584/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com os arts. 1o, inciso II, 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em levantar o sigilo do presente processo no que se refere especificamente à presente deliberação, uma vez que não há motivo para seja ela proferida em sessão reservada, reconhecer a perda de objeto dos comandos contidos no Acórdão 2631/2020-TCU-Plenário em face da desestatização da Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras), ocorrida em junho/2022, e determinar o arquivamento do feito. 1. Processo TC Processo 031.986/2017-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgãos/Entidades: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Outros encaminhamentos: 1.6.1. não há.